Tribunal: TJMT
Processo: 1005368-95.2022.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005368-95.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), HUMBERTO MELO BOSAIPO - CPF: 094.169.601-44 (APELADO), MARIA TERESA MARTINS SIQUEIRA DE MELO BOSAIPO - CPF: 036.630.661-85 (ADVOGADO), MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR - CPF: 009.824.698-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. "MENSALINHO" NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. DANO AO ERÁRIO E ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECONHECIMENTO DO DOLO ESPECÍFICO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou improcedente a Ação Civil Pública de Ressarcimento ao Erário, ajuizada contra Humberto Melo
Bosaipo
, visando à condenação
ao ressarcimento ao erário em decorrência da prática de
ato doloso de improbidade administrativa, consubstanciado no recebimento de valores ilícitos entre 2003 e 2007, enquanto exercia o mandato de deputado estadual.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar: (i) se os elementos de prova constantes dos autos são suficientes para comprovar a prática de ato doloso de improbidade administrativa pelo apelado, com consequente
dano
ao erário e enriquecimento ilícito; e (
ii
) se a robustez do conjunto probatório permite o afastamento do princípio da presunção de inocência para fins de ressarcimento ao erário.

III. Razões de decidir

3. O art. 1º, § 1º, da LIA, com a redação dada pela L. 14.230/2021, exige a comprovação de dolo para a configuração do ato de improbidade administrativa, vedando a responsabilização objetiva e a presunção do elemento subjetivo.

4. A robustez do acervo probatório, integrado por depoimentos de colaboradores premiados, testemunhos em juízo e provas documentais, demonstra, de forma harmônica e segura, que o apelado participou conscientemente do esquema ilícito de repasse de valores desviados do erário, configurando o dolo específico exigido pela atual legislação.

5. A ausência de registros formais, inerente à clandestinidade das práticas ilícitas, não impede o reconhecimento da prática dolosa, uma vez que corroborada por múltiplos meios de prova válidos e idôneos.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Recurso de apelação conhecido e provido, para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando Humberto Melo
Bosaipo
ao ressarcimento integral do dano causado ao erário, no valor de R$ 2.433.330,00,
a ser
corrigido monetariamente pelo IPCA-E desde a data da exigibilidade e acrescido de juros de mora a partir da citação.

Tese de julgamento:

"

1. Para a configuração do ato de improbidade administrativa, é imprescindível a comprovação do dolo específico, consistente na vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito, à luz da L. 8.429/1992, com as alterações da L. 14.230/2021.

2. Em esquemas de desvio de recursos públicos estruturados para dificultar a rastreabilidade, o dolo pode ser inferido a partir d
o contexto fático, desde que corroborado

por
provas
robustas e contundentes
.
"

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face da r. sentença proferida pela Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Civil Pública de Ressarcimento ao Erário n. 1005368-95.2022.8.11.0041
,
fundada na prática de ato
doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa
,
ajuizada em desfavor de Humberto Melo
Bosaipo
.

A pretensão deduzida na origem visava à condenação do requerido ao ressarcimento integral do dano causado ao erário, no valor histórico de R$ 2.433.330,00 (dois milhões, quatrocentos e trinta e três mil e trezentos e trinta reais), montante supostamente auferido ilicitamente a título de "
mensalinho
", entre os anos de 2003
e
2007, período em que o requerido exercia mandatos de deputado estadual.

A inicial narrou que os pagamentos indevidos a parlamentares da Assembleia Legislativa de Mato Grosso decorriam de recursos públicos desviados, provenientes de contratos administrativos simulados com diversas empresas, como gráficas e prestadoras de serviços de tecnologia da informação, entre outros ramos.

Em instrução, foram ouvidos colaboradores e testemunhas que confirmaram a prática do chamado "
mensalinho
", com repasses mensais de valores vultosos aos deputados estaduais,
incluindo
o requerido.

Apesar da narrativa robusta apresentada pelo
Parquet
, a r. sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que não restou comprovado, de maneira cabal e inequívoca, que o requerido tenha efetivamente recebido os valores apontados, baseando-se a acusação, segundo o entendimento da magistrada, apenas em indícios e presunções.

Inconformado, o Ministério Público interpôs apelação, aduzindo, em síntese, que os elementos colacionados aos autos, somados às provas orais, seriam suficientes para demonstrar a prática do ato de improbidade administrativa e o consequente
dano
ao erário, pugnando pela reforma da sentença e a procedência da pretensão inicial.

O apelado apresentou contrarrazões, sustentando a manutenção da r. sentença, alegando a inexistência de provas robustas capazes de infirmar o princípio da presunção de inocência e de comprovar, de forma direta e inequívoca, a sua participação nos atos descritos na inicial.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça ofertou parecer opinando pelo conhecimento e provimento da apelação ministerial, destacando que a instrução probatória revelou de maneira suficiente a existência do esquema ilícito e o envolvimento do apelado, cuja atuação, embora velada, integrou a engrenagem fraudulenta que
dilapidou
o patrimônio público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face da r. sentença proferida pela Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Civil Pública de Ressarcimento ao Erário n. 1005368-95.2022.8.11.0041, fundada na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, ajuizada em desfavor de Humberto Melo Bosaipo.

A pretensão deduzida na origem visava à condenação do requerido ao ressarcimento integral do dano causado ao erário, no valor histórico de R$ 2.433.330,00 (dois milhões, quatrocentos e trinta e três mil e trezentos e trinta reais), montante supostamente auferido ilicitamente a título de "mensalinho", entre os anos de 2003 e 2007, período em que o requerido exercia mandatos de deputado estadual.

A inicial narrou que os pagamentos indevidos a parlamentares da Assembleia Legislativa de Mato Grosso decorriam de recursos públicos desviados, provenientes de contratos administrativos simulados com diversas empresas, como gráficas e prestadoras de serviços de tecnologia da informação, entre outros ramos.

Em instrução, foram ouvidos colaboradores e testemunhas que confirmaram a prática do chamado "mensalinho", com repasses mensais de valores vultosos aos deputados estaduais, incluindo o requerido.

Apesar da narrativa robusta apresentada pelo
Parquet
, a r. sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que não restou comprovado, de maneira cabal e inequívoca, que o requerido tenha efetivamente recebido os valores apontados, baseando-se a acusação, segundo o entendimento da magistrada, apenas em indícios e presunções.

Inconformado, o Ministério Público interpôs apelação, aduzindo, em síntese, que os elementos colacionados aos autos, somados às provas orais, seriam suficientes para demonstrar a prática do ato de improbidade administrativa e o consequente dano ao erário, pugnando pela reforma da sentença e a procedência da pretensão inicial.

O apelado apresentou contrarrazões, sustentando a manutenção da r. sentença, alegando a inexistência de provas robustas capazes de infirmar o princípio da presunção de inocência e de comprovar, de forma direta e inequívoca, a sua participação nos atos descritos na inicial.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça ofertou parecer opinando pelo conhecimento e provimento da apelação ministerial, destacando que a instrução probatória revelou de maneira suficiente a existência do esquema ilícito e o envolvimento do apelado, cuja atuação, embora velada, integrou a engrenagem fraudulenta que dilapidou o patrimônio público.

A controvérsia devolvida à apreciação desta Egrégia Câmara consiste em verificar a presença dos pressupostos fáticos e jurídicos que ensejem a condenação do apelado, Humberto Melo Bosaipo, nos termos da inicial, à luz da Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92), por atos dolosos.

Cumpre, desde logo, destacar que o exame da matéria impõe a análise acurada dos elementos constantes dos autos, de modo a preservar não apenas o interesse público primário — consubstanciado na tutela do patrimônio público — mas também os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

Como cediço, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito. Por outro lado, o artigo 1º, § 1º, da Lei n. 8.429/92, alterado pela Lei n. 14.230/2021, exige que a responsabilização por atos de improbidade administrativa decorra da prática dolosa e comprovada de condutas atentatórias à probidade administrativa, previstas nos artigos 9º, 10 e 11 da referida lei.

Portanto, para se afastar a prescrição do ressarcimento ao erário (Tema 897 do STF), deve-se perquirir se resta configurada a prática do ato de improbidade administrativa no caso concreto, de acordo com a nova redação da Lei de Improbidade Administrativa.

Neste viés, a imputação de improbidade administrativa deve se fundar em
provas firmes, contundentes e harmônicas
, afastando-se o juízo de mera presunção ou de conjecturas sem lastro probatório idôneo.

Pois bem.

No caso vertente, ao contrário do quanto concluído na r. sentença, entendo que a robusta instrução processual revela, com a necessária segurança, a prática dolosa e consciente de atos atentatórios ao erário por parte do apelado, sendo imperiosa a reforma do
decisum
para a procedência dos pedidos inaugurais.

A improbidade administrativa consiste na violação do princípio constitucional da probidade administrativa, que pode ser definido como o dever do agente público agir sempre com honestidade, lealdade, decência e honradez na sua relação com a administração pública.

Nesse sentido, ensina José Afonso da Silva que
“A probidade administrativa é uma forma de moralidade administrativa que mereceu consideração especial pela Constituição, que pune o ímprobo com a suspensão de direitos políticos (art. 37, §4º). A probidade administrativa consiste no dever de o ‘funcionário servir a Administração com honestidade, procedendo no exercício das suas funções, sem aproveitar os poderes ou facilidades delas decorrentes em proveito pessoal ou de outrem a quem queira favorecer”.
[1]

Para a configuração da improbidade administrativa, portanto, é necessário que o agente público aja com má-fé, propósitos maldosos ou desonestidade na condução dos negócios públicos, não bastando a prática de mera ilegalidade, se esta não vem acompanhada daqueles predicados negativos.

Corroborando esta conclusão, após a superveniência da Lei nº 14.230, de 25/10/2021, a Lei nº 8.429/92, que dispõe sobre a ação de improbidade administrativa, passou a exigir a comprovação de dolo específico para o enquadramento do agente público em todas as condutas ímprobas tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 da LIA, dentre outras alterações relevantes.

Neste viés, após diversas controvérsias sobre a aplicação das novas disposições inseridas à Lei 8.429/92, o STF julgou o Tema de Repercussão Geral 1199, fixando as seguintes teses:

“1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo – DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei".

Empós as alterações promovidas na LIA, Marçal Justen Filho discorre sobre a exigência de dolo específico:

“(...)
13.2 A exigência do dolo

Um dos núcleos da reforma promovida pela Lei 14.230/2021 consistiu em afirmar que a improbidade somente se configura nos casos de conduta dolosa. O elemento subjetivo do tipo da improbidade é o dolo. Isso significa a consciência do sujeito quanto à antijuridicidade de sua conduta e a vontade de praticar a ação ou a omissão necessária à consumação da infração.

13.3 A intencionalidade da prática do ato reprovável

Apenas existe improbidade nos casos em que o agente estatal tiver consciência da natureza indevida da sua conduta e atuar de modo consciente para produzir esse resultado. Ou seja, a improbidade é uma conduta necessariamente dolosa. Assim se impõe porque a configuração da desonestidade depende da consciência e da vontade de violar um dever moral.

(...)

14 Ainda a identificação do dolo

A Lei 14.230/2021 preocupou-se em definir o próprio conceito de dolo, de modo a evitar a prevalência do entendimento de que bastaria a voluntariedade do agente.

14.1 A consciência e a vontade de produzir o resultado danoso

O dolo se configura não apenas como a vontade livre de praticar um ato subsumível à tipificação material prevista em lei. É indispensável a consciência quanto à ilicitude e a vontade de produzir o resultado reprovado pela ordem jurídica.

Um exemplo permite compreender a questão. Configura-se improbidade quando o agente deixar indevidamente de promover licitação, de modo a gerar um prejuízo para a Administração (art. 10, inc. VIII, da Lei 8.429). Essa hipótese de improbidade exige a presença de um elemento subjetivo reprovável relativo a essa situação de causalidade material.

Deve existir a consciência não apenas de que a licitação era necessária. Mais ainda, é indispensável a vontade de praticar uma conduta indevida apta a causar o resultado antijurídico. Se o sujeito tinha consciência e vontade de praticar a conduta (contratação sem a necessária licitação), mas sem se orientar a produzir o resultado específico (prejuízo para o erário ou benefício a um particular), então a improbidade não está configurada.

Isso não significa que a ausência de licitação, numa hipótese em que seria necessária, configure conduta lícita, se o vício de conduta do agente público não estiver acompanhado de dolo. Esse ato poderá ser ilegal e, eventualmente, invalidável, a depender das circunstâncias. Caberá a responsabilização do agente infrator. O que se afirma é que não existirá nem improbidade nem crime na hipótese de conduta não eivada de dolo.

(...)

Dito de outro modo, o elemento subjetivo reprovável (dolo ou culpa) não é presumido. É indispensável a avaliação da conduta adotada pelo sujeito para reconhecer a existência da culpa ou do dolo. (...)”.
[2]

De igual modo, Rafael de Oliveira Costa e Renato Kim Barbosa descrevem sobre a exigência de dolo a partir da vigência da Lei 14.230/2021:
[3]

“(...) A caracterização do ato de improbidade administrativa depende, a partir do advento da Lei n. 14.230/21, da presença do elemento subjetivo dolo na conduta perpetrada pelo sujeito ativo.

Dolo é a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos artigos 9º, 10 e 11 da Lei. Não basta, portanto, a voluntariedade do agente. É necessário que o agente público deseje praticar a conduta e alcançar determinado resultado (...)

Com efeito, o dolo é componente subjetivo da conduta, composto por dois elementos: o volitivo, ou seja, a vontade de praticar a conduta prevista na norma, e o intelectivo, traduzido na consciência da conduta e do resultado.

Não se admite, diferentemente do que ocorre na Lei Anticorrupção, a responsabilidade objetiva no âmbito da Lei n. 8.429/1992. Nem se admite, ainda, a prática do ato a título de culpa, como permitido no artigo 186 do Código Civil.

Por derradeiro, o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa. Do mesmo modo, reforça-se a necessidade de haver dolo e não apenas uma mera voluntariedade. (...)”.

Acerca de como conferir se há dolo ou não do agente público, ensina Marçal:

“(...) 15.2 Os meios de prova: indícios e presunções

Isso não significa a vedação à prova indireta. A avaliação do elemento subjetivo, em situações concretas de improbidade, far-se-á usualmente mediante elementos probatórios indiretos.
Não se exige que o agente manifeste formal e diretamente uma intenção reprovável
.

Assim,
é perfeitamente cabível inferir o elemento subjetivo do agente a partir das diversas manifestações de sua atuação – tenham sido elas anteriores, concomitantes ou posteriores à consumação do evento material danoso
.

A presença do dolo, por exemplo, poderá ser evidenciada mediante a constatação de
condutas que demonstrem a consciência e a vontade de produzir o resultado final antijurídico
. Isso compreende uma ampla série de questões. Assim, é pertinente estabelecer uma comparação entre as condutas anteriores e posteriores do sujeito. É relevante examinar os padrões de soluções adotados pela instituição em hipóteses similares.

Também interessa verificar se existiu aprovação pelos órgãos de controle à conduta adotada. Não é cabível reputar presente o elemento doloso quando o sujeito tiver adotado exatamente a mesma conduta que sempre fora praticada e que merecera aprovação de órgãos de controle. Isso não impede o reconhecimento da irregularidade da conduta, mas exclui a presença de elemento subjetivo reprovável. (...)”
[4]

- grifo e destaque nosso

Dessa forma, em relação ao
dolo específico
, entendo que deve ser aferido com base na narrativa dos fatos e nas provas produzidas nos autos, avaliando-se os comportamentos adotados pelos réus para confirmar se tinham
consciência
, a
vontade de praticar a ilicitude
e
alcançar o resultado específico
-
enriquecimento ilícito, dano ao erário ou infringência aos princípios da Administração Pública
.

A inicial da Ação Civil Pública narra que o requerido teria recebido propinas mensais, denominadas de “mensalinho”, no período de 2003 a 2007, enquanto exercia mandatos parlamentares na Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Esses pagamentos ilícitos seriam provenientes de recursos desviados por meio de contratos administrativos simulados e superfaturados.

O Ministério Público acostou aos autos farto conjunto probatório, constituído de:

a) Declarações de colaboradores premiados —
Silval da Cunha Barbosa
e
José Geraldo Riva
— que relataram, de modo minucioso e congruente, a sistemática do pagamento de propinas e a distribuição dos valores aos deputados estaduais, tendo o último incluído nominalmente
Humberto Bosaipo
entre os beneficiários;

b) Provas documentais diversas, como planilhas de controle de repasses, transcrições de oitivas realizadas no bojo da Operação Imperador e provas correlatas;

c) Testemunhos judiciais que corroboraram, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a prática reiterada do esquema ilícito, inclusive, confirmando a entrega de valores, denominado “mensalinho”, ao Humberto Bosaípo;

d) Sentença Penal Condenatória na Operação Imperador, que reconhece a existência de esquema destinado a desviar dinheiro público da ALMT por meio de fraudes consistente em emissão de notas fiscais sem a respectiva entrega de mercadoria, pagamentos às empresas e retorno de mais de 70% dos valores para a organização criminosa instalada na ALMT, que era utilizado para o pagamento do famigerado “mensalinho”.

É certo que o
modus operandi
do esquema revelava elevado grau de sofisticação e clandestinidade, exatamente para dificultar a produção de provas documentais diretas. Como salientado no parecer ministerial, tratava-se de transações realizadas sem registro formal, com entregas de dinheiro em espécie e cheques, intencionalmente à margem de rastreamento.

Por essa razão que, conforme já assentado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1043 da Repercussão Geral),
as declarações colhidas em colaboração premiada, corroboradas por outros elementos probatórios
, possuem plena eficácia no âmbito civil, inclusive em ações de improbidade administrativa.

Com efeito, o ex-deputado José Riva foi categórico em apontar que o apelado integrava o rol de beneficiários do esquema. RIVA e SILVAL confirmaram, inclusive perante juízo, que o pagamento do “mensalinho” era prática ordinária na Assembleia Legislativa, viabilizado mediante recursos desviados de contratos públicos.

Em situações clandestinas e de difícil rastreamento, papel primordial exercem as testemunhas. Constata-se dos autos que a testemunha
Juracy Brito
, servidor lotado no gabinete do Ex-Deputado
Humberto Bosaipo
, em depoimento prestado na fase extrajudicial, e ratificado em Juízo, confirmou que o parlamentar recebia valores ilícitos denominados popularmente de "mensalinho".

O relato testemunhal se revelou minucioso, descrevendo a dinâmica da entrega dos valores, inclusive com o testemunho de que, diversas vezes, a mando do deputado e em razão da hierarquia funcional, retirava envelopes contendo os referidos valores.

Outrossim, a testemunha
Cristiano Volpato
, à época assessor parlamentar no Gabinete do então Deputado
José Geraldo Riva
, em depoimento colhido na fase extrajudicial e posteriormente ratificado em Juízo, corroborou a existência do esquema ilícito vulgarmente conhecido como "mensalinho". De forma inequívoca e categórica, o referido depoente asseverou que presenciou pessoalmente a dinâmica de entrega de valores indevidos aos parlamentares beneficiários, inclusive, ao apelado.

Tal relato, prestado por quem, na qualidade de assessor direto de um dos principais articuladores do esquema, se encontrava em posição privilegiada para o conhecimento dos fatos,
reforça e robustece
o conjunto probatório já delineado pelas declarações dos colaboradores Silval da Cunha Barbosa e José Geraldo Riva.

Assim, tais depoimentos não se encontram isolados no acervo probatório, pois corroboram integralmente as informações constantes das colaborações premiadas de Silval da Cunha Barbosa e José Geraldo Riva, ambos já reconhecidos como partícipes e delatores do esquema, que descreveram o "mensalinho" como fruto de desvios de recursos públicos.

A prova testemunhal soma-se às declarações dos colaboradores (meio de prova), reforçando a credibilidade dos fatos narrados e demonstrando, de forma robusta, a existência de um esquema sistematizado de repasse ilícito de valores a parlamentares.

Dessa maneira, configuram-se todos os elementos ensejadores da prática de ato de improbidade administrativa - ato doloso comprovado (recebimento sistemático de propinas, ciente da origem ilícita dos recursos), o que promoveu o seu enriquecimento ilícito e causou evidente dano ao erário.

Em face de todo o exposto, a robustez da prova testemunhal e documental colacionada à exordial é capaz de satisfazer o standard probatório exigido para a reconhecimento da prática de ato de improbidade administrativa, a fim de promover o devido ressarcimento ao erário dos valores auferidos pelo apelante, nos termos da legislação vigente.

Neste sentido, merece reforma integral a r. sentença para que seja reconhecida a procedência da pretensão deduzida na inicial, com a condenação do apelado nos exatos termos postulados pelo Ministério Público.

Diante do exposto, dou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para reformar a r. sentença de primeiro grau e julgar procedentes os pedidos iniciais, a fim de condenar Humberto Melo Bosaipo ao ressarcimento integral do dano causado ao erário, no valor inicialmente apurado pelo autor de R$ 2.433.330,00 (dois milhões, quatrocentos e trinta e três mil, trezentos e trinta reais),
aplicando-se a correção monetária pelo IPCA-E desde a exigibilidade (conforme datas contidas no doc. 13 da inicial) e juros de mora a contar da citação, conforme o Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ
.

Tendo em vista que a presente ação foi distribuída sob sigilo em razão da juntada de documentos sigilosos à exordial, notadamente as colaborações premiadas de Silval da Cunha Barbosa e José Geraldo Riva, e considerando a inexistência de justificativas para a manutenção do sigilo quanto aos demais atos processuais,
determino o seu levantamento, ressalvando-se apenas as peças que contenham informações protegidas por sigilo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025